Tribunal: STF
Processo: HC 233473
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. R. S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 847.319/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca



    O impetrante sustenta que seria o caso de se rever a dosimetria da pena imposta definitivamente ao paciente pela prática do delito de estupro de vulnerável.



    Requer, ao final, 



    “ser concedida a ordem, de ofício, ou em caráter liminar, a fim de anular ou modificar o v. acordão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, para determinar a devolução dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, 6ª Câmara de Direito Criminal, para que se proceda a nova dosimetria da pena do paciente, readequando a pena-base para o mínimo legal de 08 (oito) anos; excluindo o aumento da agravante de ter se prevalecido de relações domésticas de hospitalidade (art. 61, II, “f”, do CP); e, por fim, reconhecendo a incidência de crime único ou mesmo da continuidade delitiva, por 02 (duas) vezes ao invés de 03 (três) vezes, como foi decidido, tudo por se inteira e ÚNICA JUSTIÇA!!!”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado nesta impetração:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ ANALISADOS POR ESTA CORTE, QUANDO DO JULGAMENTO DE ANTERIOR RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é idônea a valoração negativa das consequências do delito de estupro de vulnerável, quando fica demonstrado que a vítima tentou tirar a própria vida, ante o trauma psicológico causado pelo delito. Precedentes. 



    2. Quanto aos demais temas, verifica-se que a irresignação manifestada no presente habeas corpus constitui o mesmo objeto de recurso especial anterior, já devidamente apreciado por decisão transitada em julgado. Assim, novo pedido análise do tema é mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, o qual revela-se incabível, pois, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    A decisão do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, uma vez que alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada anteriormente e já decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente